Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCELAS. PAGAMENTO. ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo duas intimações, pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo Portal Eletrônico, deve prevalecer esta para contagem do prazo recursal, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. No cumprimento de sentença que condenou a contratante ao pagamento de juros de mora e de correção monetária em razão do atraso dos pagamentos devidos à contratada, a base de cálculo de apuração do valor executado deve ser o valor bruto das notas fiscais emitidas e não pagas, mormente diante de previsão contratual nesse sentido.